Tribunal: TJDFT
Processo: 0728163-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO, CRIME AMBIENTAL E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS COM BASE EM MEDIDAS CAUTELARES AUTORIZADAS JUDICIALMENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.
1. Evidenciada pelas circunstâncias concretas do fato, a periculosidade do paciente, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, em decisão suficientemente fundamentada.
2. O fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis não obsta a manutenção de sua prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos.
3. Ordem admitida e denegada.